Tribunal: TJPA
Processo: 0809251-42.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809251-42.2023.8.14.0000

PACIENTE: DALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE ANAPU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809251-42.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800681-41.2023.8.14.0138

IMPETRANTE: DRA. THAIENE VIEIRA DE ARAUJO RABSCH OAB-PA 18.247 E DRA. EMYLLE RHAIANA C. DORETTO OAB-PA 35.771

PACIENTE: DALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ – PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 32, § 1Aº DA LEI: 9605/1998, E ARTS. 147-A, § 1º, II E 147B, DO DEC.-LEI: 2.848/40

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO LIMINAR REJEITADO. CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E MAUS TRATOS A ANIMAIS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA NA ORIGEM. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. ART. 485, INCISO VII, DO CPC E ART. 133, INCISO X, DO RITJPA.

ORDEM NÃO CONHECIDA..

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809251-42.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800681-41.2023.8.14.0138

IMPETRANTE: DRA. THAIENE VIEIRA DE ARAUJO RABSCH OAB-PA 18.247 E DRA. EMYLLE RHAIANA C. DORETTO OAB-PA 35.771

PACIENTE: DALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ – PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 32, § 1Aº DA LEI: 9605/1998, E ARTS. 147-A, § 1º, II E 147B, DO DEC.-LEI: 2.848/40

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório impetrada por
Thaiene Vieira de Araujo Rabsch OAB-PA 18.247
e
Emylle Rhaiana C. Doretto
, advogadas inscritas na OAB/PA sob os números 18.247 e 35.771,

em favor de
DALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Anapu – PA que, nos autos do processo nº.

0800681-41.2023.8.14.0138, decretou a prisão preventiva do paciente.

Argumentaram as impetrantes, basicamente, que a decisão impugnada não apresentou fundamentação idônea, especialmente porque não preenchidos os pressupostos de sua admissão e, também, porque ausentes os fundamentos para sua imposição, especialmente a garantia da ordem pública.

Requereram, então, a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e ordenada sua imediata soltura por meio da expedição de alvará e, no mérito, a ratificação do pedido liminar em razão do constrangimento ilegal causado pelo alegado vicio de legalidade contido na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora (
id
14514838
).

Juntaram documentos (id

14514839
–
14514853
).

Despacho requisitando informações junto à autoridade
coatora (id

14515666
).

Despacho reiterando o pedido de informações
(id
14651602
).

Informações prestadas pela autoridade coatora
(id

14749421
).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id
14771031
).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id
14898355
).

Peticionamento requerendo a desistência da ação (
id

14997155
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifico que o caso é de não conhecimento da ordem, haja vista o requerimento de desistência da ação veiculado na petição id
14997155
.

Observo que, na petição supramencionada, há informação de que a prisão cautelar imposta contra o paciente fora revogada na origem por decisão proferida pela autoridade coatora, circunstância esta por mim ratificada em busca no sistema Pje, em razão de não haver juntada oportuna do pronunciamento precitado nos presentes autos (Processo nº.

0800681-41.2023.8.14.0138 –
id –
95813452
).

Posto isso, homologo a desistência pleiteada e, por conseguinte,
não

conheço da ordem
habeas corpus
, nos termos do art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil c/c art. 133, inciso X
[1]
, do RIJTPA.

É como voto.

Belém-PA, __de _______ de 2023

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 133. Compete ao relator: [...] X – julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 11/08/2023